Tribunal: TJMT
Processo: 1020539-39.2023.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
-APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) - DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, LEGALIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - PRAZOS PREVISTOS NA LEI ESTADUAL Nº 7.692/2002 - ALEGAÇÃO DE COMPLEXIDADE DO PROCEDIMENTO - INSUFICIÊNCIA - DEVER DE RESPOSTA AO ADMINISTRADO - ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada, proposta por Juliano Winter em desfavor do apelante, confirmou a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1020539-39.2023.8.11.0015

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[LICENÇAS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA
:
[
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JULIANO WINTER - CPF: 016.199.211-03 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) - DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, LEGALIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - PRAZOS PREVISTOS NA LEI ESTADUAL Nº 7.692/2002 - ALEGAÇÃO DE COMPLEXIDADE DO PROCEDIMENTO - INSUFICIÊNCIA - DEVER DE RESPOSTA AO ADMINISTRADO - ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
POR APRECIAÇÃO
EQUITATIVA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I - Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada, proposta por Juliano
Winter
em desfavor do apelante, confirmou a decisão liminar que determinou ao requerido que proceda à análise conclusiva do CAR MT 220390/2022, no prazo de 20 (vinte) dias, em conformidade ao disposto no artigo 36, VII, da Lei Estadual nº 7.692/02 e artigo 20, II, do Decreto Estadual nº 1.031/2017, por conseguinte declarou extinto o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487,I do Código de Processo Civil.

II - Questão em discussão: A demora injustificada na análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR), sem comunicação ao interessado sobre as providências adotadas, configura ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo (art. 37, caput, e art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).

III – Razões de decidir: A alegação genérica de complexidade do procedimento não exime a Administração Pública do dever de observar os prazos legalmente estabelecidos na Lei Estadual nº 7.692/2002 ou, ao menos, de informar ao interessado sobre as providências até então adotadas. Em consonância com o entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.076/STJ, não é cabível a fixação de honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa não for irrisório ou inestimável, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC.

IV – Dispositivo e tese: “A demora injustificada na análise do Cadastro Ambiental Rural viola o direito líquido e certo do proprietário à
razoável

duração
do
processo
administrativo, justificando a concessão da segurança para determinar sua análise conclusiva em prazo determinado.”

V- No caso concreto, revela-se razoável a fixação dos
honorários
advocatícios no valor de R$ 10.000,00 (
dez mil
reais), em atenção ao tempo de tramitação, trabalho desenvolvido e relevância da demanda.

Recurso de apelação

parcialmente provido
.

Jurisprudência relevante citada: (N.U 1001136-69.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada, proposta por Juliano
Winter
em desfavor do apelante, confirmou a decisão liminar que determinou ao requerido que proceda à análise conclusiva do CAR MT 220390/2022, no prazo de 20 (vinte) dias, em conformidade ao disposto no artigo 36, VII, da Lei Estadual nº 7.692/02 e artigo 20, II, do Decreto Estadual nº 1.031/2017, por conseguinte declarou extinto o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487,I do Código de Processo Civil.

A sentença determinou ao requerido que procedesse, no prazo de 20 (vinte) dias, à análise conclusiva do CAR MT220390/2022 e à expedição da licença ambiental correspondente, com a indicação clara e precisa de eventuais pendências a serem sanadas pelo requerente. Condenou, ainda, o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que a eventual dilação do órgão ambiental em apreciar o pedido contido em requerimento administrativo não configura, por si só, qualquer irregularidade. Argumenta que o procedimento de análise do CAR é complexo, e
que pode
demandar análise em prazo superior ao ordinariamente praticado pela Administração.

Aduz que a duração razoável do processo é conceito jurídico indeterminado que deve ser analisado com base nas peculiaridades do caso concreto. Alega, ainda, que o CAR exige a atuação de ambas as partes, sendo que a demora na finalização pode ser decorrente da necessidade de sucessivas complementações por parte do interessado.

Pugna pela reforma da sentença quanto à condenação em honorários advocatícios, para que sejam fixados por apreciação equitativa, sob o argumento de que a verba fixada constituiria enriquecimento sem causa.

Por fim, requer seja dado provimento ao recurso de apelação interposto a fim de que seja reformada a sentença, para reduzir o valor arbitrado a título de honorários e ausência de irregularidades no procedimento administrativo.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado ao Id. 292975416, nas quais suscita, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, defende o acerto da sentença, e postula pelo seu integral desprovimento.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada, proposta por Juliano
Winter
em desfavor do apelante, confirmou a decisão liminar que determinou ao requerido que proceda à análise conclusiva do CAR MT 220390/2022, no prazo de 20 (vinte) dias, em conformidade ao disposto no artigo 36, VII, da Lei Estadual nº 7.692/02 e artigo 20, II, do Decreto Estadual nº 1.031/2017, por conseguinte declarou extinto o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487,I do Código de Processo Civil.

Inicialmente, quanto à preliminar de inadmissibilidade recursal suscitada pelo apelado, sob a alegação de que o apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença, em ofensa ao princípio da dialeticidade, entendo que não merece acolhimento.

Compulsando as razões recursais, verifico que o Estado de Mato Grosso apresentou argumentos específicos que confrontam os fundamentos adotados pelo juízo
a quo
, notadamente quanto à justificativa da demora na análise do CAR, com base na complexidade do procedimento, e quanto à fixação dos honorários advocatícios, de forma a possibilitar o contraditório e a ampla defesa.

Assim, rejeito a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia devolvida ao conhecimento deste tribunal cinge-se a dois pontos principais: i) a legalidade da determinação judicial para que o Estado de Mato Grosso proceda à análise conclusiva do Cadastro Ambiental Rural (CAR) do apelado; e
ii
) a adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios.

No caso em exame, restou incontroverso que o apelado providenciou o cadastro ambiental rural de sua propriedade em data de 24/03/2023 (CAR MT220390/2022) e que, até o ajuizamento da ação, não havia sido concluída sua análise pelo órgão ambiental estadual. (id.2929753520)

A Lei Estadual nº 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, estabelece em seu artigo 36, inciso VII, que o prazo máximo para decisão final no procedimento administrativo é de 20 (vinte) dias. Já o artigo 37 da mesma lei dispõe que o prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

O §2º do artigo 37 da referida lei prevê que, quando a complexidade da questão não permitir o atendimento do prazo, a autoridade deverá cientificar o interessado das providências até então tomadas. No entanto, não há nos autos qualquer comprovação de que o órgão ambiental tenha comunicado ao apelado sobre o andamento do procedimento ou as razões para a demora na análise do CAR.

O apelante argumenta que a dilação do prazo não configura irregularidade, em razão da complexidade do procedimento. Todavia, tal argumento não se sustenta diante do dever imposto pela própria legislação estadual, que determina a cientificação do interessado quando não for possível cumprir o prazo regular.

Como bem pontuado na sentença recorrida,
"não se desconhece a complexidade do procedimento e o volume de demandas a cargo da SEMA/MT. No entanto, tais circunstâncias não eximem o Órgão do dever de observar os prazos legalmente estabelecidos ou, ao menos, de informar ao interessado sobre as providências até então adotadas, conforme prevê a própria Legislação Estadual".

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal é firme quanto à ilegalidade da demora injustificada na análise do CAR, conforme se verifica:

Segue o entendimento jurisprudencial;

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (
CAR
). INOBSERVÂNCIA DO
PRAZO
DE 180 DIAS ESTABELECIDO NO DECRETO ESTADUAL Nº 697/2020.
ANÁLISE
PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AINDA NO
PRAZO
LEGAL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida no Mandado de Segurança que denegou ordem para compelir a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) à
análise
conclusiva do Cadastro Ambiental Rural (
CAR
) nº MT183994/2020, relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Conquista, localizado em Tesouro (MT).

Sentença fundamentada na observância do
prazo
legal de 180 dias, contados da última inscrição do
CAR
, fixado pelo Decreto Estadual nº 697/2020.

II. Questão em discussão

3. A questão consiste em definir se, à época da impetração da ação mandamental, configurava-se inércia da Administração Pública Estadual em analisar o Cadastro Ambiental Rural (
CAR
) nº MT183994/2020.

III. Razões de decidir

4. O Decreto Estadual nº 697/2020 estabelece o
prazo
de 180 dias para a
análise
de pedidos administrativos relacionados ao licenciamento ambiental.

5. No caso concreto, o
prazo
para
análise
administrativa do
CAR
, protocolado em 16.10.2023, ainda estava em curso quando da impetração do mandado de segurança em 15.01.2024.

6. O direito líquido e certo, condição para a ação mandamental, exige comprovação de plano, sem necessidade de dilação probatória, o que não se verificou.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença de improcedência mantida.

Tese de julgamento: "O
prazo
para
análise
administrativa de Cadastro Ambiental Rural é de 180 dias, conforme o Decreto Estadual nº 697/2020, não configurando inércia administrativa antes de seu decurso."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XXXIII; Lei Estadual nº 7.962/2002,
arts
. 36, VII, e 37; Decreto Estadual nº 697/2020, art. 32.

(N.U 1001136-69.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA. ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. CADASTRO AMBIENTAL RURAL. DEMORA NA ANÁLISE. VIOLAÇÃO AO DIREITO À
RAZOÁVEL

DURAÇÃO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Reexame necessário de sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por João Joel Nucci contra a Superintendência de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA-MT. A autoridade coatora omitiu-se em analisar o Cadastro Ambiental Rural (CAR-MT n.º 104025/2018), relativo à Fazenda Taquara Branca, descumprindo o prazo estabelecido no Decreto Estadual n.º 697/2020. A sentença determinou a análise e validação do
processo
administrativo no prazo legal, com comunicação de eventuais pendências em ato único.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a demora administrativa na análise do Cadastro Ambiental Rural configura ato ilegal, violando os princípios da legalidade,
eficiência
e
razoável

duração
do
processo
administrativo, conforme previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

III. Razões de Decidir

3. A Administração Pública excedeu o prazo de 180 dias estabelecido no Decreto Estadual n.º 697/2020 para a conclusão da análise de
processos
como o CAR. A omissão foi comprovada pela ausência de manifestação conclusiva desde o protocolo em 15/02/2024.

4. A demora injustificada contraria o direito líquido e certo do impetrante e afronta os princípios constitucionais mencionados.

5. Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ratifica que a inobservância dos prazos normativos administrativos configura ato ilegal.

IV. Dispositivo e Tese

6. Remessa necessária conhecida e sentença ratificada.

Tese de julgamento: “A demora injustificada na análise do Cadastro Ambiental Rural viola o direito líquido e certo do proprietário à
razoável

duração
do
processo
administrativo, justificando a concessão da segurança para determinar sua análise conclusiva em prazo determinado.”

Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Decreto Estadual n.º 697/2020, art. 32.

Jurisprudência Relevante Citada: TJ-MT, Remessa Necessária Cível 1007344-69.2024.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23/07/2024; Remessa Necessária Cível 1012557-56.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio
Sabóia
Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09/09/2024.

(N.U 1036628-25.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 04/02/2025)

Vale ressaltar que o apelante não apresentou justificativa específica para a demora na análise do CAR do apelado, limitando-se a argumentos genéricos sobre a complexidade do procedimento e o volume de requerimentos, sem demonstrar qualquer situação excepcional que impedisse o cumprimento dos prazos legais ou, ao menos, a comunicação ao interessado.

Assim, a demora injustificada na análise do CAR MT220390/2022, sem qualquer comunicação ao interessado, configura evidente violação aos princípios da eficiência, legalidade e razoável duração do processo administrativo, previstos no artigo 37, caput, e no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, o que justifica a intervenção judicial para garantir o direito do administrado, não merece provimento.

Quanto aos honorários advocatícios, o apelante sustenta que deveriam ser fixados por apreciação equitativa, com base no § 8º do artigo 85 do CPC, sob o argumento de que o valor da causa seria elevado.

Nesse ponto, razão lhe assiste.

Considerando a natureza e a importância da causa, é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação para determinar o arbitramento dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

DECISÃO UNÂNIME

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2025